Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734855-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032344-26.2004.8.07.0001, proposto em desfavor do primeiro Agravante e de outros por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. E OUTRO, rejeitou, sob o fundamento da preclusão, as alegações de impenhorabilidade do imóvel constrito e de necessidade de nova avaliação do bem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cadastre-se a peticionante VILMA AMÂNCIA DO AMARAL (ID Num. 101224254 e ID Num. 102754035), e seus respectivos advogados, conforme procuração de ID Num. 102754036, como terceira interessada, nos registros informatizados do feito. De outra parte, indefiro os pedidos de ID Num. 100140483 e ID Num. 102382884, haja vista que a discussão da impenhorabilidade e a questão da necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado (ID Num. 91838083), já foram devidamente analisadas pela decisão de ID Num. 70638458, complementada por meio da decisão de ID Num. 86688263, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Vale mencionar que a sobredita decisão de ID Num. 70638458 foi objeto do AGI 0750554-28.2020.8.07.0000 (ID Num. 78552405), o qual não foi conhecido (ID Num. 84129318). Assim, remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de novo leilão eletrônico, nos termos da decisão de ID Num. 84808741. Com a nova data do leilão, intimem-se as partes, bem como oficiem-se aos juízos dos processos indicados na petição de ID Num. 95093797 para que os credores das penhoras e indisponibilidades tomem ciência da data da hasta pública do imóvel penhorado nos presentes autos (ID item 01 do termo de ID Num. 41790188 - Pág. 373), nos termos do art. 889 do CPC, e requeiram o que entender de direito no prazo legal, e oficie-se, também, ao Juízo do Inventário, processo no 0036371- 03.2014.8.07.0001, em trâmite perante à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, para que proceda a intimação dos herdeiros, mediante publicação, acerca do leilão judicial. Intimem-se.” Dizem os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não há preclusão no caso em análise, já que o segundo Agravante (herdeiro) somente tomou conhecimento da penhora mediante intimação realizada nos autos do Inventário. Ressaltam que os efeitos da coisa julgada não são oponíveis a terceiros que não integraram a relação processual e que não pode haver decisão sobre tema não submetido a prévia manifestação da parte. Entendem, assim, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Discorrem acerca da impenhorabilidade do bem de família e asseveram que o referido imóvel já teve sua impenhorabilidade reconhecida em outros Feitos. Ultrapassada a questão da impenhorabilidade, argumentam os Agravantes que a avalição realizada no Feito originário não observou as disposições do art. 872 do Código de Processo Civil. Mencionam anúncios de venda de imóveis extraídos da internet e a existência de avaliação realizada em outro Feito acerca do mesmo bem, em que se obteve valor superior. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja cancelado o leilão designado para o dia 16/11/2021. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão agravada, por ausência de fundamentação, ou com a reforma do decisum para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Subsidiariamente, requerem a realização de nova avaliação do bem. Preparo regular (Num. 30341513 e 30341512). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, constato que o segundo Agravante não é, atualmente, o Inventariante nomeado em relação ao primeiro Agravante (espólio) e, assim, não poderia constituir advogado para representar o Espólio em juízo. Entretanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça admite a representação do Espólio pelo Administrador Provisório (art. 1.797 do Código Civil), admito a representação processual do Espólio nos moldes da procuração de ID Num. 30341531 - Pág. 8, firmada pelo segundo Agravante. Quanto ao ponto, o STJ já se manifestou no sentido de que, "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032344-26.2004.8.07.0001, proposto em desfavor do primeiro Agravante e de outros por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. E OUTRO, rejeitou, sob o fundamento da preclusão, as alegações de impenhorabilidade do imóvel constrito e de necessidade de nova avaliação do bem. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, inicialmente, não prospera a argumentação de ausência de fundamentação da decisão agravada, uma vez que os pleitos deduzidos pelos ora Agravantes foram indeferidos sob o fundamento único de que as matérias trazidas (impenhorabilidade do bem de família e necessidade de nova avalição do bem penhorado) encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão, conforme decisões anteriores proferidas no Feito e indicadas na decisão ora agravada. Nesse descortino, não vislumbro, em princípio, a alegada pecha da nulidade por ausência de fundamentação e destaco que a matéria a ser analisada na presente insurgência resume-se à ocorrência da preclusão dos temas trazidos pelos Recorrentes. Quanto à preclusão em si, a decisão agravada encontra-se em harmonia com as decisões anteriormente proferidas no Feito originário, já que a alegação de impenhorabilidade do bem família, manifestada em impugnação apresentada pelo Executado, fora rejeitada em 28/02/2014 (Num. 41790188 - Pág. 5/9), antes mesmo do falecimento do Executado originário DALMO JOSUÉ DO AMARAL, ocorrido em 25/09/2014 (Num. 41790188 - Pág. 387). A referida decisão fora desafiada por Agravo de Instrumento que veio a ser desprovido: “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PENHORA ANTERIOR - RECURSO NÃO PROVIDO 1) - Não comprovado ser o bem penhorado o único imóvel de propriedade do devedor, e pendendo sobre ele penhora anterior, não é possível a convalidar a afirmação de que se trata de bem de família, o que levaria à sua desconstituição. 2) - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 797944, 20140020092093AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2014, publicado no DJE: 27/6/2014. Pág.: 138). Após o esgotamento das vias recursais, o aludido acórdão transitou em julgado em 27/06/2015. O primeiro Agravante (espólio) juntou procuração ao Feito originário em 05/06/2015 (Num. 41790209 - Pág. 73), então representado por sua Inventariante ANA AMÂNCIA DO AMARAL. O ora primeiro Agravante (epólio), então, manejou nova impugnação, alegando a impenhorabilidade do bem de família, a qual fora rejeitada, em 08/09/2015, sob o fundamento, justamente, da preclusão da matéria, conforme julgamento anterior sobre o tema já transitado em julgado (Num. 41790209 - Pág. 193/195). Nesse descortino, a preclusão da matéria foi corretamente asseverada na decisão ora agravada, a qual confere efetividade ao art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Colham-se, acerca do tema, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO POSTERIOR. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 474 DO CPC/73 E 508 DO CPC/15. 1. Exercitada previamente a tentativa de reversão da penhora sob alegação de tratar-se o imóvel constrito de bem de família, transitando em sentido oposto ao pretendido pelos recorrentes, não se admite a discussão posterior da questão nos próprios autos ou em processo diverso. 2. A imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, em que oferecida a ampla defesa e cumprido o devido processo legal, conta com proteção constitucional em nível de direito fundamental, equivalendo-se a quaisquer outros princípios. 3. Transitada em julgado a sentença, reputam-se deduzidas todas as alegações tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, nos termos dos artigos 474 do revogado Código de Processo Civil e 508 do vigente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 643.785/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 18/05/2021) Por seu turno, o fato de o segundo Agravante (herdeiro), que não é parte no Feito originário, ter sido intimado acerca da data designada para o leilão decorreu da peculiar situação do Inventário, que se encontra sem Inventariante, conforme consignado por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n.o 0720947-33.2021.8.07.0000, uma vez que, conforme o art. 889, incisos I e II, do CPC, o executado (espólio) e o coproprietário serão cientificados da alienação judicial com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência. Tal circunstância não confere ao referido Agravante a prerrogativa de reabrir discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel, a qual se encontra encerrada no bojo do Feito originário, com o esgotamento das vias recursais (preclusão consumativa). De igual sorte, encontra-se preclusa a pretensão de realização de nova avalição do bem penhorado, matéria apreciada na decisão de ID Num. 70638458 do Feito originário, contra a qual fora interposto o Agravo de Instrumento n.o 0750554-28.2020.8.07.0000, o qual não fora conhecido em razão de irregularidade formal, a despeito da concessão de oportunidade para regularização. A argumentação dos Recorrentes, quanto ao ponto, volta-se para a tentativa de justificar a necessidade de nova avaliação, entretanto, o fundamento único da decisão agravada, como afirmado anteriormente, fora a preclusão da matéria. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador